Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO APÓS PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO C. STJ. RESP INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TJDFT QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM APELAÇÃO. PROVIMENTO PELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. MÉRITO DE APELAÇÕES PENDENTE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fase de conhecimento, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública e, interpostas apelações, a 2a Turma Cível do e. TJDFT acolheu preliminar suscitada em um dos recursos para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Interposto Recurso Especial pelo Ministério Público, a 1a Turma do c. STJ deu provimento ao recurso e os autos retornaram à Vara de origem, com o início do cumprimento de sentença.

2. A par de tal quadro, vislumbra-se que o Recurso Especial foi interposto contra o acórdão proferido pelo e. TJDFT, sendo que este decisum se restringiu a acolher a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em apelação. Dessa forma, a análise promovida pela 1a Turma do c. STJ se circunscreveu a tal ponto, em verdadeiro juízo de cassação, não se imiscuindo no mérito da demanda.

3. Conclui-se, portanto, que o retorno do processo ao TJDFT para exame das matérias remanescentes referentes aos recursos dos apelantes é medida que se impõe, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado apto a viabilizar o cumprimento definitivo de sentença. Entender de modo diverso implicaria espécie de lacuna de prestação jurisdicional, em inobservância ao princípio do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito.

4. Recurso conhecido e provido.